Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-84.2024.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010215-84.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DE PAULA BARBOSA - CPF: 027.513.701-52 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE UNICIDADE CONTRATUAL. FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor contratado temporariamente contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de sucessivos contratos firmados com o Município de Primavera do Leste para exercício da função de enfermeiro, com fundamento na suposta unicidade contratual e consequente direito ao FGTS. Alega-se desvirtuamento da contratação temporária e burla à exigência de concurso público, ao passo que o Município sustenta a legalidade dos contratos, firmados com respaldo em processos seletivos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sucessão de contratos temporários celebrados entre o recorrente e o Município configura uma relação única e contínua, em fraude à regra do concurso público e ao regime excepcional de contratação, de modo a ensejar a nulidade dos vínculos e o consequente pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os requisitos legais.

A Lei Municipal nº 888/2005 estabelece os critérios para a contratação temporária no âmbito do Município de Primavera do Leste, limitando sua duração e vedando prorrogações sucessivas indevidas.

O artigo 452 da CLT, invocado pelo recorrente, não se aplica automaticamente às contratações temporárias da Administração Pública, que seguem regime jurídico-administrativo próprio.

A existência de processos seletivos distintos para cada contrato, com justificativas específicas, descaracteriza a alegada unicidade contratual e evidencia a formação de vínculos jurídicos autônomos e legais.

A prova constante nos autos (fichas financeiras e demais documentos) não comprova prorrogação indevida ou continuidade fraudulenta, não sendo suficientes para infirmar a regularidade dos vínculos reconhecida pela sentença.

A jurisprudência da Turma Recursal Única é firme no sentido de que contratos temporários celebrados com base em diferentes processos seletivos não caracterizam burla à regra do concurso público, nem ensejam o pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A celebração de sucessivos contratos temporários precedidos de processos seletivos distintos não caracteriza, por si só, vínculo único ou fraudulento com a Administração Pública.

A regra do artigo 452 da CLT não se aplica automaticamente às contratações temporárias firmadas sob regime jurídico-administrativo.

A ausência de prorrogação indevida de um mesmo contrato, associada à observância dos requisitos legais, afasta o direito ao FGTS por nulidade do vínculo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ALEXSANDRO DE PAULA BARBOSA
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste (ID 284640854 e 284640855), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Pagamento de Indenização (FGTS) ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
.

A
parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 284640856). Em suas razões, pugna pela reforma integral da sentença. Reitera a tese de que houve uma longa permanência do vínculo temporário, com contratações sucessivas que descaracterizaram o regime especial.

Argumenta que a sentença errou ao não reconhecer a unicidade contratual, citando as fichas financeiras (referenciando o ID 172524635, embora as fichas financeiras estejam no ID 284640494) para comprovar o vínculo sucessivo como enfermeiro de dezembro de 2019 a dezembro de 2023. Sustenta que, apesar da participação em vários processos seletivos, houve prorrogação do vínculo por conduta negligente e abusiva do Município, sem a observância do intervalo de 6 meses previsto no artigo 452 da CLT.

Afirma que a situação descaracteriza a finalidade do artigo 37, IX, da CF, e que as renovações sucessivas tornam os contratos nulos, sendo devido o FGTS, citando precedente jurisprudencial. Requer a concessão da justiça gratuita, já deferida em primeiro grau (ID 284640866).

O Município recorrido apresentou contrarrazões (ID 284640859), pugnando pela manutenção da sentença. Reiterou que as contratações foram legais, decorrentes de processos seletivos distintos, sem desvirtuamento ou unicidade contratual.

Argumentou que a realização de processos seletivos periódicos é necessária para suprir afastamentos temporários de servidores efetivos e que não pode impedir a participação de cidadãos nos certames.

Citou jurisprudência desta Turma Recursal e de outros tribunais que corrobora a tese da legalidade de contratos temporários distintos precedidos de processos seletivos. Juntou cópias de acórdãos (
IDs
284640860, 284640861, 284640862, 284640863, 284640864).

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, com deferimento da gratuidade da justiça à parte recorrente (ID 284640866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se as sucessivas contratações temporárias da parte recorrente pelo Município de Primavera do Leste para a função de Enfermeiro Padrão configuraram burla à regra do concurso público e desvio de finalidade, a ponto de ensejar a declaração de nulidade dos contratos e o consequente pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, entendendo que os contratos firmados entre as partes foram distintos, precedidos de processos seletivos diversos e com observância dos prazos legais, não caracterizando prorrogações sucessivas ilegais de um mesmo vínculo.

A parte recorrente, por sua vez, sustenta a tese da unicidade contratual, argumentando que a continuidade da prestação de serviços, mesmo que formalizada por meio de diferentes contratos e processos seletivos, evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, tornando-a nula e gerando o direito ao FGTS. Invoca, para tanto, a ausência de intervalo superior a seis meses entre os vínculos e a longa duração da relação laboral.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais me reporto, acrescendo-se as considerações que se seguem.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece a regra da investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público. Contudo, o inciso IX do mesmo dispositivo constitucional excepciona tal regra, permitindo a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei.

No âmbito do Município de Primavera do Leste, a Lei Municipal nº 888/2005 regulamenta referida modalidade de contratação, estabelecendo, em seu artigo 2º, as hipóteses de cabimento, e em seu artigo 5º, o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, uma única vez.

O artigo 8º da mesma lei dispõe que, ao término do prazo contratual, o contrato se extingue sem direito a indenizações, ressalvado o pagamento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a contratação temporária, quando realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais e legais, notadamente pela ausência de temporariedade e excepcionalidade, ou por sucessivas e indevidas prorrogações que denotem a intenção de suprir necessidades permanentes da Administração, é nula.

Em tais casos de nulidade, reconhece-se ao trabalhador o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 191 - RE 596.478 e Tema 916 - RE 765.320).

Ocorre, entretanto, que a
parte recorrente busca infirmar tal conclusão, alegando que as fichas financeiras (ID 284640494) demonstram a continuidade da prestação de serviços e que a ausência de intervalo superior a seis meses entre os contratos, à luz do artigo 452 da CLT, configuraria a unicidade contratual. Contudo, tal argumento não prospera.

A propósito, a
s fichas financeiras, por si sós, apenas demonstram os períodos de pagamento, mas não definem a natureza jurídica dos vínculos.

A rigor, a
distinção entre uma prorrogação ilegal de um mesmo contrato e a celebração de novos contratos válidos, precedidos de novos processos seletivos, é crucial.

Com efeito, a
regra do artigo 452 da CLT, que visa coibir fraudes na contratação a termo no âmbito das relações de emprego privadas, não se aplica de forma automática às contratações temporárias da Administração Pública, que são regidas por um regime jurídico-administrativo próprio e específico.

Nesse sentido, a
submissão a novo processo seletivo simplificado, com aprovação e subsequente contratação, tem o condão de estabelecer um novo vínculo jurídico, e não uma mera continuidade fraudulenta do anterior, desde que, obviamente,
cada nova contratação observe os requisitos de validade da contratação temporária (necessidade temporária, excepcional interesse público, prazo
determinado, etc.
).

A sentença foi clara ao assentar que não se verificou a ocorrência de prorrogações sucessivas do mesmo vínculo, mas sim a existência de contratos temporários distintos, cada um deles respeitando o prazo legal e originado de processo seletivo diverso, com justificativa apresentada pelo ente municipal.

A parte recorrente, em suas razões recursais, não logrou êxito em desconstituir essa premissa fática estabelecida pelo juízo de origem, que teve contato direto com o acervo probatório.

A simples alegação de continuidade laboral, sem a demonstração de que essa continuidade decorreu de prorrogações ilegais de um único contrato, não é suficiente para caracterizar a nulidade pretendida.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal Única, conforme precedentes juntados pelo Município recorrido, tem se posicionado no sentido de que a aprovação em processos seletivos distintos para a celebração de novos contratos temporários afasta a alegação de ilegalidade e o consequente direito ao FGTS, quando respeitados os demais requisitos legais.

Portanto, não tendo a parte recorrente apresentado elementos capazes de infirmar a conclusão da sentença de que os contratos temporários foram distintos, regulares e não configuraram sucessivas prorrogações ilegais de um mesmo vínculo, a manutenção da improcedência do pedido de declaração de nulidade e, por conseguinte, do pagamento do FGTS, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
ALEXSANDRO DE PAULA BARBOSA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 284640866), observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025